Tribunal: TJDFT
Processo: 0731774-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
Administrativo. Ação de anulação de multa de trânsito (art. 165 do CTB) cometida em 2013 – aplicação da Resolução Contran n. 182/2005. Prescrição intercorrente – não configuração. Notificação da autuação – recusa em assinar – regularidade. Fundamentação das decisões administrativas – suficiência. Embriaguez ao volante – recusa ao teste – sinais de embriaguez registrados por agente de trânsito – regularidade. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento em que se busca a anulação do processo administrativo instaurado para aplicação da penalidade de suspensão do direito de dirigir. A parte autora alegou ter sido autuada em 09.11.2013 por infração ao art. 165 do CTB. Sustentou a ocorrência de prescrição intercorrente no período de 05.05.2015 a 22.05.2018, bem como ausência de notificação da infração, falta de fundamentação dos atos administrativos e inexistência de sinais de embriaguez.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora.
II. Questão em discussão
3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar eventual paralisação do processo administrativo por prazo superior a 3 anos; (ii) apurar se houve regular notificação da infração; (iii) examinar se as decisões administrativas estão adequadamente fundamentadas; e (iv) analisar eventual nulidade do auto por ausência de sinais de embriaguez.
III. Razões de decidir
4. A Resolução Contran no 723, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por força do art. 2o, aplica-se somente às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme segue:
“Art. 2o Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.”
5. Portanto, para as infrações cometidas em datas anteriores, aplica-se a Resolução Contran n. 182/2005. Nesse sentido, os acórdãos n. 1625025, julgado em 11.10.2022 e 1861851, julgado em 13.05.2024, ambos deste Colegiado.
6. No que se refere à prescrição, a Resolução Contran n. 182/2005 estabelecia:
“Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.
Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.”
7. O art. 10 dessa norma trata da notificação do condutor infrator da abertura do procedimento administrativo voltado para a suspensão ou cassação do direito de dirigir.
8. A infração de trânsito que motivou a abertura do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir da parte autora remonta a 09.11.2013 (ID 79985179 - Pág. 5). Portanto, é aplicável a disciplina da Resolução Contran n. 182/2005.
9. Importante pontuar que a parte autora primeiramente apresentou defesa prévia quanto ao auto de infração. Julgado consistente o auto de infração, a parte apresentou nova defesa prévia para evitar a aplicação da pena de suspensão do direito de dirigir.
10. Realizada essa breve introdução, passo ao exame dos pontos controvertido.
11. Prescrição intercorrente.
11.1. A alegação da parte autora é de que, durante a primeira fase, voltada para alcançar a consistência do auto de infração, teria ocorrido a prescrição intercorrente no período de 05.05.2015 a 22.05.2018, porque paralisado o processo por mais de 3 anos. Referidas datas referem-se à data de interposição de recurso e à data da intimação do resultado de julgamento.
11.2. Sem razão a parte recorrente. A parte autora interpôs recurso dirigido ao CONTRADIFE na data de 05.05.2015 (ID 79985179 - Pág. 74). Em 29.07.2015 o processo foi encaminhado ao referido órgão, com julgamento colegiado no dia 01.07.2017. Portanto, não houve paralisação superior a 3 anos. Preliminar de prescrição rejeitada.
12. Ausência de notificação da infração.
12.1. Novamente sem razão a parte autora. O Auto de Infração objeto do ID 79985179 - Pág. 5 revela que a parte autora recusou a subscrevê-lo. Além do mais, nove dias depois, no dia 18.11.2013, a parte compareceu perante o DER/DF, onde exarou ciência da infração e do prazo para apresentação de defesa (ID 79985179 - Pág. 8). Na sequência e no mesmo dia, interpôs a peça de Defesa Prévia, onde reconhece inequivocamente que tomou ciência do auto de infração.
12.2. O comportamento da parte autora é no sentido de que tinha pleno conhecimento do auto de infração e do prazo para apresentação de defesa, de modo que reconheço a regularidade do procedimento adotado, até mesmo porque inexistiu qualquer prejuízo à defesa, apresentada com menos de 30 dias do dia do cometimento da infração.
13. Ausência de fundamentação da decisão administrava.
13.1. A peça inicial aduz que a decisão do CONTRADIFE (ID 79985179 - Pág. 76) é nula, por ausência de fundamentação.
13.2. À época do cometimento da infração (2013) inexistia a infração prevista no art. 165-A do CTB, de forma que era discutível a obrigatoriedade de colaboração do condutor infrator.
13.3. A decisão do CONTRADIFE, apesar da fundamentação suscinta, é no sentido da presunção de legalidade do ato administrativo com base na Lei vigente. Foram três os fundamentos pelo improvimento do recurso na fase administrativa, lastreados na ausência de demonstração de: “a) inexistência dos fatos descritos pela autoridade administrativa; b) atipicidade da conduta; ou c) vício em um dos seus elementos componentes (sujeito, objeto, forma, motivo e finalidade); não evidenciados nos autos”.
13.4. De fato, à mera recusa em submissão do condutor já era punida administrativamente com a mesma pena de suspensão do direito de dirigir a que se refere ao art. 165-A do CTB, apesar de trilhar por caminhos distintos. De modo que, observada a legislação vigente à época, a presunção de legitimidade do ato era fundamento legítimo para manutenção da autuação.
14. Nulidade pela ausência de prova da embriaguez.
14.1. À época dos fatos (2013), a configuração da infração de trânsito prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro – dirigir sob a influência de álcool – prescindia do teste de alcoolemia, desde que o agente de trânsito certificasse o estado de embriaguez por outros meios de prova (art. 277 do CTB).
14.2. Era dever do agente de trânsito, verificando o estado de embriaguez, registrar a ocorrência de forma circunstanciada, a fim de que o ato administrativo por ele exarado gozasse dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade e ganhasse altitude suficiente a suprir o laudo de alcoolemia (art. 277 do CTB e arts 3o, inciso IV, e 5o, inciso II, da Resolução CONTRAN no 432/2013).
14.3. O Auto de Infração nomina que no momento da autuação foi lavrado o Auto de Constatação n. 019173 (ID 79985179 - Pág. 3 e 6), conforme excerto a seguir:
“Condutor negou-se a soprar o etilômetro. Foi feito relatório de embriaguez n. 019173”
14.4. Apesar de o Relatório de Embriaguez não apresentar a assinatura do agente de trânsito, não vislumbro sua nulidade, em razão da vinculação do número do documento como auto de infração, portanto, parte integrante da formalização da autuação. Como referido documento menciona os sinais de embriaguez, não se verifica qualquer outra ilicitude.
14.5. É princípio de direito que a ninguém é dado tirar proveito da própria torpeza. A contraprova invocada pelo recorrente, que poderia, em tese, infirmar as conclusões a que chegou do Termo de Constatação de Dirigir sob Influência de Álcool, seria o teste de alcoolemia, cuja realização foi recusada. Portanto, também nesse ponto mantenho a sentença.
IV. Dispositivo
15. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
16. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
17. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Para evitar o valor do proveito econômico, tido como irrisório, arbitro a verba honorária no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), com apoio no art. 85, § 8o, do CPC.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a